Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-36.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000163-36.2018.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): GILBERTO DIAS LIMA, DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: EDITE JULIANA SILVA CORTES SANTOS Advogado(s):KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE ACORDÃO EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. MANUTENÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA E VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais em favor de servidora pública municipal. A causa de pedir reside na retenção de parcelas salariais destinadas ao pagamento de empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco S.A. sem o respectivo repasse à instituição financeira, gerando cobranças indevidas e angústia à recorrida. O Estado recorre arguindo ilegitimidade passiva, inexistência de dano e requerendo a aplicação da Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir: (i) a responsabilidade do Município pelo repasse das verbas descontadas em folha; (ii) se a omissão administrativa na entrega dos valores ao banco credor configura dano moral indenizável; e (iii) a adequação dos índices de correção monetária e juros em face da Fazenda Pública após a vigência da EC 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Município é parte legítima e responsável direto pela guarda e repasse dos valores retidos do salário do servidor. A apropriação indevida e a falha no cumprimento do convênio de consignação atraem a responsabilidade objetiva do ente público (Art. 37, § 6º, CF). 2. A retenção de verba de natureza alimentar sem a devida quitação da obrigação perante o banco credor ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova de inscrição em cadastros de inadimplentes. 3. O valor de R$ 4.000,00 revela-se condizente com a gravidade da conduta e situa-se abaixo dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos (que variam de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00), devendo ser mantido ante a ausência de recurso da parte autora para sua majoração. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência exclusiva da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros para a Taxa SELIC a partir do arbitramento. Sentença mantida nos demais termos. Teses de julgamento: 1. O Município responde objetivamente pelos danos causados a servidores decorrentes da ausência de repasse às instituições financeiras de valores descontados em folha a título de empréstimo consignado; 2. A retenção indevida de verba alimentar retida na fonte para quitação de empréstimo configura dano moral presumido (in re ipsa); 3. Após a vigência da EC 113/2021, as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser atualizadas exclusivamente pela Taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; EC 113/2021, art. 3º; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 362; TJBA - Apelações nº 8000136-82.2021.8.05.0138 e 0000722-70.2013.8.05.0258. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000163-36.2018.8.05.0020, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA, e, como apelada, EDITE JULIANA SILVA CORTES SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros para a Taxa SELIC a partir do arbitramento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA